Tribunal: TCU
Processo: 011.602/2002-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de prestação de contas ordinária dos gestores da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), unidade jurisdicionada vinculada ao então Ministério do Trabalho e Emprego, para o exercício de 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), como entidade vinculada ao então Ministério do Trabalho e Emprego, para o exercício de 2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com ressalva, as contas de Benedito Silva Guimarães Filho, Claudia Fantaguci Chuqui, Denilson Jose da Silva, Divete Peirao Gomes, Elias Rassi Neto, Eliseu Batista Filho, Ezequiel Bahia, Joel Pereira Felix, Jose Mario Matricardi, Luciano Figliolia, Luiz Roberto Monteiro, Magnus Ribas Apostolico, Mauro Daffre, Nicola Moreno Junior, Osvaldo Klein Maraucci Junior, Osvaldo da Silva Bezerra, Paulo Cesar Bregunci, Paulo Jobim Filho, Rogerio Blumlein, Sergio Luiz Pereira, Suely Maria Pereira Fonseca e Vera Olimpia Goncalves, dando-lhes a subjacente quitação, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das impropriedades verificadas nos processos conexos ao presente feito; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Sérgio Torquato, Humberto Carlos Parro, José Gaspar Ferraz de Campos e Sônia Maria José Bombardi, nos termos dos arts. 1o, I e 16, III, "b", da Lei n.o 8.443, de 1992, deixando de lhes aplicar a eventual multa prevista no art. 58 da Lei n.o 8.443, de 1992, em função da atual prescrição da pretensão punitiva do TCU, não subsistindo, então, a eventual necessidade de repetição da prévia ampla defesa em prol desses responsáveis, pois, já tendo sido assegurada a prévia ampla defesa nos respectivos processos anteriores de controle externo, a atual extensão das aludidas irregularidades para estas contas anuais figuraria como ato declaratório em sintonia, assim, com a referida Súmula n.o 288 do TCU; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho e aos responsáveis indicados pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, para ciência; 9.4. promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao TC Processo 016.272/2002-8 (auditoria), TC Processo 013.153/2003-1 (inspeção), TC Processo 003.296/2006-5 (representação), TC Processo 007.505/2008-1 (TCE) e TC Processo 007.523/2008-0 (TCE); e 9.5. arquivar o presente processo.